Tribunal: STF
Processo: Rcl 54874
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16º Região, nos autos do Processo nº 0016893-62.2021.5.16.0001, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    Narra o reclamante que, na origem, foi demandado pela parte beneficiária da presente reclamação requerendo a condenação da municipalidade “ao pagamento do FGTS referente a todo o período laborado”, ante o não recebimento do valor devido desde maio de 2021. 



    Relata, ainda, que a justiça de piso declarou a incompetência da justiça especializada para julgar o feito, mas que, quando do julgamento do recurso ordinário pelo Tribunal Regional, a sentença restou reformada para assentar a competência da justiça laboral para julgar o deslinde.



    Sustenta violado o paradigma fixado no julgamento da ADI nº 3395/DF, afirmando que 



    “[t]al decisum é de clareza solar ao afastar a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da Constituição Federal, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. Tal entendimento se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís e lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís em anexo)”.(e-doc. 1, fl. 4)



    Conclui, aduzindo que



    “diante da decisão que julgou competente a Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de vínculo existente entre servidor e Administração Pública, é mister a atuação da Suprema Corte para cassar o referido decisum, impondo autoridade de sua decisão em controle concentrado de constitucionalidade”.(e-doc 1. fl. 6)



    Requer-se:



    “a) seja concedida tutela cautelar INAUDITA ALTERA PARS para suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o Processo n. 0016893-62.2021.5.16.0001, tendo em vista que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora demonstrados em capítulo específico,



    [...]



    d) em definitivo, a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do Acórdão Reclamado;”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista proposta por Katia Regina de Almeida, sob a alegação de ter sido contratada pelo ente público em 1º/8/2015, ao arrepio do art. 37, II, da CF.



    A autoridade reclamada afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho com o seguinte fundamento:



    “CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL. SÚMULA N° 1 DO TRT16. ‘A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988" (Súmula nº 1 do TRT 16)’.



    In casu, verifica-se que a contratação ocorreu no ano de 2015, quando já vigente leis locais estabelecendo o regime estatutário dos servidores do município reclamante (Lei Municipal 4.615/06), bem como regulamentando a contratação por tempo determinado no âmbito do poder executivo do município (Lei Municipal 4.891/07).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ultrapassando os limites objetivos da reclamação o problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos.



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 



    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Assim, cabe a Justiça Comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre o beneficiário da decisão reclamada e o Poder Público, tendo em vista a existência de regime jurídico estatutário dos servidores do Município de São Luís/MA. 



    Anoto, por oportuno, os seguintes precedentes, em casos idênticos, envolvendo o referido ente municipal: Rcl nº 39.263/MA, Min Rel. Roberto Barroso, Dje de 30/9/2020, Rcl nº 39.930/MA, Min. Rel. Edson Fachin, Dje de 23/9/2020, Rcl nº 40.498/MA, Min. Rel. Celso de Mello, Dje de 19/8/2020, Rcl nº 38.735/MA, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Dje de 19/6/20, 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0016893-62.2021.5.16.0001, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente